Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-93.2015.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000166-93.2015.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAGIBA

Advogado(s)
:
DANILO FERNANDO MAGALHAES PEREIRA registrado(a) civilmente como DANILO FERNANDO MAGALHAES PEREIRA

APELADO: EDITORA POSITIVO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS CALDAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STJ. PROVA DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DO SERVIÇO. FALTA DE PAGAMENTO DO ENTE PÚBLICO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO. IMPROVIMENTO.

1 – Trata-se de apelação interposta pelo Município de Itagibá contra sentença que julgou procedente ação monitória promovida pela empresa contratada para fornecimento de material didático e serviços educacionais, fundada em contrato administrativo precedido de procedimento de inexigibilidade.

2 – A parte autora instruiu a demanda com contrato assinado pelas partes, notas fiscais e documentos que indicam a entrega do material e a execução do objeto, não havendo impugnação específica e fundamentada por parte do Município. A alegação de ausência de empenho, por si só, não afasta o dever de pagamento quando há prova da prestação do serviço e da aceitação tácita pelo ente público, sob pena de enriquecimento sem causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000166-93.2015.8.05.0117
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ITAGIBA
e como apelada
EDITORA POSITIVO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
por unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Itagibá
,
mantendo integralmente a sentença de origem
,
nos termos do voto da relatora
.